Tribunal: TCU
Processo: 016.592/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9233/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.592/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariovaldo Joel Souza (XXX.500.700-XX); Carlos Alberto Budo Madrid (XXX.131.610-XX); Euclydes Ramos do Prado (XXX.786.550-XX); Jose Candido Medronha Moreira (XXX.067.480-XX); Jose Renato Gusmao Silveira (XXX.411.300-XX); Joyce Maria Aquere Terra (XXX.962.820-XX); Magali Silveira Gularte (XXX.082.640-XX); Mozart Mendonca Peres (XXX.257.900-XX); Rosane Maria Pillon Roscoff (XXX.220.180-XX); Volnei Barbosa de Oliveira (XXX.690.570-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.